Tribunal: TJMT
Processo: 1020879-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020879-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 702.303.741-15 (EMBARGANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), JOICE DE JESUS SILVA MARTINS - CPF: 958.716.911-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020879-07.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS E OUTRO

EMBARGADA:

FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADRIANO OLIVEIRA MARTINS
e
JOICE DE JESUS SILVA MARTINS
, em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelo ora embargado, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão contratual, limitando o percentual de retenção em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas, sobre as quais deverão incidir juros simples a partir do trânsito em julgado, por se tratar de desistência do comprador e correção monetária pelo INPC desde a data dos desembolsos. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, distribuiu,
pro rata,
as custas processuais e os honorários advocatícios.

Alegam os embargantes que a notificação extrajudicial formalizada à empresa embargada relatou a dificuldade financeira de pagamento das parcelas do contrato, o que a ver dos mesmos não caracteriza a rescisão por culpa dos compradores.

Sustentam que há um equivoco no julgado quando atesta que não há provas da negativa de pagamento de débitos de IPTU anterior à avença, pois tal está encartada no documento de arrecadação, emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá – MT, atestando um débito de IPTU no valor de R$43.673,01 (quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e um centavo), relativo ao período de 2012 a 2017.

Informam que a parte embargada propôs uma “
rescisão com abatimento de 31% dos valores pagos, ou seja, de R$ 69.331,98 (...), seria abatido R$ 21.499,08 (...), no caso 10% do valor total do imóvel, e o restante R$ 47.872,08 (...), seria pago através de carta de crédito, com 06 (seis) meses de carência e em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e consecutivas, sem acréscimos de juros e correção monetária
” (sic), o que acharam um absurdo.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes (id. 107316468).

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cujo cabimento ocorre apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, de forma que sem a ocorrência de ao menos uma delas, não há como utilizá-los para infirmar o conteúdo da sentença. Pede, então, pela rejeição dos mesmos (id. 107581489).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO NÃO REGISTRADO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR –DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 STJ – DANO MATERIAL E MORAL EXCLUÍDOS – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que as partes celebraram um contrato gravado com alienação fiduciária, nos moldes da Lei no. 9.514/1997, cujo registro não foi levado a efeito, indevida a aplicação da legislação especial, que por sua vez dá espaço à incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo a se permitir a resolução do contrato, com retenção de percentual em favor da promitentevendedora. Precedentes.

É ônus dos autores comprovar que a rescisão contratual ocorreu por culpa do vendedor, no entanto, as provas apresentadas nos autos levam a conclusão que a rescisão ocorreu por culpa dos compradores, haja vista que a notificação extrajudicial foi formalizada relatando a dificuldade financeira de pagamento das parcelas do contrato e porque ausente a prova de negativa de pagamento de débitos de IPTU, anterior à avença, por parte das recorridas.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável ao presente caso é de 10% sobre o valor pago, sendo que os juros de mora deste valor deve incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1002 STJ.

Ausente o ato ilícito por parte das demandadas, não há que se falar em pagamento de indenização por danos materiais, decorrente dos gastos efetivados com aquisição de projeto arquitetônico, bem como de dano moral.”

Não é o caso de acolhimento da presente irresignação, ainda que tempestiva.

É que na decisão embargada não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, pois não ficou demonstrado nos autos que a rescisão ocorreu por ausência de pagamento de IPTU por parte da empresa embargada; do contrário, na notificação extrajudicial os embargantes requerem o distrato do negócio e por consequência a devolução dos valores pagos, noticiando, nesta oportunidade, a má ou delicada situação financeira (Id 97263959 - Pág. 1 a 3).

Portanto, ao
que se evidencia, os embargantes pretendem rever
o julgado no tocante a motivação da rescisão contratual, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA
–
RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA
– PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, que, embasado na jurisprudência firmada do STJ, a rescisão do compromisso de compra e venda por culpa da promitente compradora autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem
, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (status quo ante), e possibilita a retenção de 20% do valor das parcelas adimplidas, bem assim a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem.”
(N.U 1018206-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021